Tribunal: TJDFT
Processo: 0718406-35.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718406-35.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELDER AGOSTINHO PEREIRA APELADO: ROGERIO LOPES FERREIRA, COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por inovação recursal, tendo em vista que não há o pedido de pagamento de eventuais débitos ou baixa na comunicação de venda na petição inicial. À Secretaria para corrigir a classificação processual. Brasília, DF, 3 de dezembro de 2025 16:56:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador